Tribunal: TJES
Processo: 0019839-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019839-42.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALD BERTOLDO URSULINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019839-42.2020.8.08.0024

APELANTE: RONALD BERTOLDO URSULINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
E LATROCÍNIO. ADITAMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. LATROCÍNIO. TEORIA MONISTA. ATENUANTE GENÉRICA. COCULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A vítima proprietária do cartão de ônibus foi devidamente identificada e individualizada na denúncia, não havendo que se falar em conhecimento do fato apenas em sede de audiência com a necessidade de aditamento da inicial.

2.
“
O
princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física
” (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

3. “
N
os termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
” (AgRg no AREsp n. 2.220.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 23/6/2023).

4. “
E
m atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
”(AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

5. “
E
m se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave
(HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

6. A sociedade, incluindo o Pode Judiciário, deve trabalhar com ações afirmativas recriminando este tipo de conduta, como forma de garantir a cidadania aos grupos minoritários. Contudo, no caso dos autos, entendo que não se pode afirmar que a conduta criminosa praticada pelo réu decorreu, ao menos em parte, da negligência estatal.

7. "
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

8.
Recurso
des
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0019839-42.2020.8.08.0024

APELANTE: RONALD BERTOLDO URSULINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALD BERTOLDO URSULINO

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 4855954 (00198394220208080024.pdf, pp. 131/157), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
§
2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (por quatro vezes), na forma do art. 70, e art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de
17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa
,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00198394220208080024.pdf, pp. 219/157), a defesa alega, inicialmente, que o roubo em face de uma das vítimas, “Vando”, não foi narrado na denúncia, motivo pelo qual deve ser declarada nula a condenação pelo crime de roubo em face da vítima “Vando”. Subsidiariamente, afirma que o bem subtraído de “Vando” não possui expressividade econômica, devendo portanto, ser absolvido.

Prosseguindo, a defesa busca que seja afastada a majorante da arma de fogo, uma vez que o recorrente não teria aderido à conduta. No mesmo sentido, alega que não pode ser condenado ao delito de latrocínio, uma vez que ausente o
animus necandi,
requerendo, assim, que seja afastada a qualificadora.

Por fim, quanto à dosimetria, pleiteia o reconhecimento da atenuante genérica da raça, além de pretender a concessão do benefício da gratuidade da justiça e suspensão das custas processuais.

Apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério Público Estadual (00198394220208080024.pdf, pp. 241/252) pelo provimento parcial do recurso, reformando a sentença apenas para afastar o reconhecimento da qualificadora do latrocínio, bem como aplicada a atenuante genérica da raça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5035557) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 23/11/2020, o apelante e terceira pessoa não identificada, em comum acordo e união de vontades, entraram na Drogaria Pacheco, Bairro Centro, Município de Vitória, e renderam, com grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e um simulacro de pistola, as vítimas Sara Ribeiro Ramos e Kátia da Glória Ferreira, subtraindo a carteira de Sara, dois aparelhos de celular de Kátia, além do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do caixa da farmácia. No mesmo ato, usando de grave ameaça efetivada com arma de fogo, renderam a vítima Izaltino da Silva Inácio e subtraíram o seu aparelho de celular, quando esta vítima se encontrava realizando serviços nos fundos da Loja Citycol, antes de empreenderem fuga do local.

Consta dos autos que o apelante abordou as vítimas Sara e Kátia, no interior da farmácia, e subtraiu a carteira da primeira e os celulares da segunda. Enquanto isso, o comparsa subtraía o montante em dinheiro que havia no caixa do comércio, além do cartão de passagem da funcionária que estava próximo a este. Após, os meliantes abordaram a vítima Izaltino, subtraindo o seu aparelho de celular.

Emerge da inicial acusatória que, após o roubo à vítima Izaltino, alguns dos funcionários saíram em perseguição aos meliantes, gritando “pega ladrão” e, durante a perseguição, o comparsa do apelante efetuou um disparo de arma de fogo em direção aos perseguidores, iniciando a prática de latrocínio, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Afere-se do caderno processual que, informado ao CIODES acerca da ocorrência do assalto, agentes da Guarda Municipal que se encontravam na Rodoviária de Vitória se deslocaram até o local, logrando êxito em deter o apelante, portando o simulacro de arma de fogo, os três aparelhos de celular das vítimas, além da quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157,
§
2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (por quatro vezes, vítimas Drogaria Pacheco, Sara, Kátia e Vando), na forma do art. 70, e art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (Auto de Prisão em Flagrante Delito.pdf, p. 21) e Auto de Restituição e Entrega (Auto de Prisão em Flagrante Delito.pdf, p. 23/27).

Inicialmente, a defesa alega que o roubo em face da vítima “
Vando
” não foi narrado na denúncia, motivo pelo qual deve ser declarada nula a condenação pelo crime de roubo em face deste.

Em leitura da denúncia, observo que a acusação narra expressamente que o cartão de passagem era pertencente a terceira pessoa. Vejamos:

“Segundo consta dos autos, o DENUNCIADO foi quem abordou as vítimas Sara e Kátia no interior da farmácia e subtraiu a carteira da primeira e os celulares da segunda e foi o seu comparsa quem subtraiu o montante que havia no caixa do comércio
e o cartão de passagem da funcionária que estava próximo a este
, bem como que os dois juntos renderam e subtraíram o aparelho celular da vítima lzaltino.”

Observa-se da narrativa que o apelante Ronald subtraiu das vítimas Sara e Kátia, as quais estavam no interior da farmácia. Paralelamente, o comparsa não identificado subtraiu o dinheiro que estava no caixa do comércio
e o cartão de passagem da funcionária que estava próximo a este
[caixa].

Assim, há a descrição na denúncia de 04 (quatro) vítimas de roubo (Sara, Kátia, funcionária não identificada, e Drogaria Pacheco) e 01 (uma) vítima de Latrocínio (Izaltino).

Logo, observo que o roubo do cartão de ônibus da(o) funcionária(o) da farmácia restou devidamente narrado na denúncia, possibilitando desde o início o exercício da ampla defesa, não havendo ofensa aos princípios constitucionais e processuais.

Vislumbro que apenas não era conhecido do órgão de acusação o nome da vítima proprietária do cartão de passagem, a qual descobriu-se, em audiência chamar-se “Vando”. Contudo, foi devidamente identificada e individualizada na denúncia, não havendo que se falar em conhecimento do fato apenas em sede de audiência com a necessidade de aditamento da inicial.

Portanto, não há razão para anulação da sentença.

Subsidiariamente, a defesa alega que o bem subtraído de “Vando” não possui expressividade econômica, devendo portanto, ser absolvido.

Contudo, relembro que
“o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física
” (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Deste modo, ainda que se pudesse atestar a inexpressividade econômica do cartão de ônibus, o delito de roubo infringe tanto o patrimônio como a integridade física da vítima, a qual, no caso dos autos, foi violada em razão da ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo.

Prosseguindo, a defesa busca que seja afastada a majorante da arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), uma vez que o recorrente não teria aderido à conduta. No mesmo sentido, alega que não pode ser condenado ao delito de latrocínio, uma vez que ausente o
animus necandi,
requerendo, assim, que seja afastada a qualificadora.

Saliento que a arma de fogo foi devidamente descrita nos relatos das vítimas, que afirmam que o apelante e o terceiro não identificado usaram o artefato bélico para a prática dos delitos.

Ressalto que “
nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
” (AgRg no AREsp n. 2.220.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 23/6/2023).

Ademais, “
em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
”(AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Assim, ainda que a arma de fogo tenha sido utilizada pelo seu comparsa, entendo que o apelante aderiu à vontade de praticar o delito de roubo com o artefato bélico, incidindo, então, a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

Prosseguindo, quanto ao pleito de desclassificação do delito de latrocínio para o delito de roubo, uma vez que ausente o
animus necandi,
mais sorte não assiste ao apelante.

Inicialmente, esclareço que o delito de latrocínio se caracteriza quando o agente, provoca a lesão grave ou a morte da vítima para realizar a subtração do bem, assegurar a posse da
res furtiva
ou para garantir a impunidade do crime.

Relembro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave
(HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Assim, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio, ainda que na sua forma tentada caso a morte não se consume por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

No caso dos autos, resta comprovado que após a subtração do celular da vítima Izaltino, os meliantes empreenderam fuga, quando o comparsa do apelante atirou em direção às pessoas que os perseguiam, com
animus necandi,
como forma de assegurar a posse da
res furtiva
.

Deste modo, incabível o afastamento do
animus necandi
, uma vez que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima e/ou terceiros pelo disparo de arma de fogo na direção daqueles. Portanto, considerando a dinâmica dos fatos, resta comprovada a tentativa de latrocínio, não havendo que se falar em desclassificação do delito.

Em outro momento, a defesa pretende a reforma da dosimetria para aplicar a atenuante genérica da raça.

Ora, o art. 66, do Código Penal, prevê uma circunstância legal genérica, permitindo ao magistrado considerar qualquer fato relevante, anterior ou posterior à prática da conduta delitiva, mesmo que não expressamente previsto em lei, reduzindo, assim, a sanção imposta ao réu. Entende parte da doutrina que esta atenuante estaria atrelada à ideia de coculpabilidade.

A defesa alega que, em seu interrogatório, o apelante afirma “
que quando abordado, arrastaram at
é
seu rosto no chão e foi chamado de 'preto, macaco e ladrão' e o agente que
l
he abordou falou que se fosse por ele, dava u
m
tiro em seu rosto”.

Ora, reprovo veemente a discriminação sofrida pelo apelante. Entendo que a sociedade, incluindo o Poder Judiciário, deve trabalhar com ações afirmativas recriminando este tipo de conduta, como forma de garantir a cidadania aos grupos minoritários.

Deste modo, por vezes, os Tribunais vêm proferindo decisões e sentenças afirmando que “
n
ão se pode ter como elemento ensejador da fundada suspeita a convicção do agente policial despertada a partir da cor da pele, como descrito no Auto de Prisão em Flagrante constante dos autos, sob o risco de ratificação de condutas tirânicas violadoras de direitos e garantias individuais, a configurar tanto o abuso de poder, quanto o racismo.
”. (HC n. 660.930/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021.)

Contudo, no caso dos autos, entendo que não se pode afirmar que a conduta criminosa praticada pelo réu decorreu, ao menos em parte, da negligência estatal.

O fato de sofrer discriminação
no momento de sua detenção
(conduta que é fervorosamente recriminada por este Desembargador) não pode servir, a meu ver, como atenuante para a prática de delito tão grave.

Deste modo, em análise à dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, entendo que foi realizada de forma justa e proporcional aos fatos imputados ao recorrente, não havendo que se falar em reforma.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, fixo os honorários da defensora dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em razão da sua atuação em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)